Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-98.2024.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007220-98.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONARDO WIECZOREK - CPF: 022.049.880-65 (RECORRIDO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. DANO MATERIAL. INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA. DÚVIDA EM RELAÇÃO À EXTENSÃO DO DANO E O CONSERTO REALIZADO/VALOR DESPENDIDO. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 284132382 – reclamação no 1007220-98.2024.8.11.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste
), que deferiu o pedido, com dano material no valor de R$ 15.950,02 (
quinze mil novecentos e cinquenta reais e dois centavos
) e dano moral de R$ 3.000,00
(três mil reais).

- PRELIMINAR.

- da necessidade da instrução processual.

Apesar da relação consumerista, na pretensão ao dano material, indispensável a indicação da extensão e valor correspondente, para a correta efetivação da justa indenização. Precedente. (
TJMT – 5a CDPv – RApC no 1016560-40.2021.8.11.0015 – REL. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 13/08/2024 - DJE 15/08/2024
).

Deste modo, havendo indícios da ocorrência do dano
(
id. 284132352
)
e fixação, pelo consumidor, do valor devido
(
R$
15.950,02
-

quinze mil novecentos e cinquenta reais e dois centavos
)
, indispensável promova o juízo a instrução processual para sua efetiva demonstração e, em seguida, possa a Concessionária sobre ela se manifestar.

O julgamento antecipado, no caso, impediu a conclusão da prova no momento processual possível.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
JULGO PREJUDICADO o recurso.
2-
De ofício, reconheço a NULIDADE DA SENTENÇA e atos seguintes, determinando o retorno dos autos à origem, para conclusão da instrução processual e nova sentença.
3-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e do resultado, isentos de custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025